Tribunal: TJDFT
Processo: 0721982-88.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. PERDÃO JUDICIAL OU DIMINUIÇÃO DA PENA EM 2/3 (DOIS TERÇOS) PELA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REGIME ABERTO OU PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Inviável a concessão do perdão judicial frente às nuances do caso concreto: trata-se de crime gravíssimo, em que uma das vítimas é uma senhora idosa com 68 (sessenta e oito) anos à época. As vítimas foram rendidas com o uso de arma de fogo e amarradas, tiveram os seus olhos vendados e foram levadas a um local completamente desconhecido por elas, onde permaneceram por cerca de 10 (dez) horas. Uma das vítimas salientou diversas vezes que, embora não tenha havido agressões físicas, sofreu violência psicológica, circunstâncias que demonstra a gravidade acentuada da empreitada criminosa.

2. Não há que falar em redução da pena pela participação de menor importância, pois, o réu exerceu relevante função da empreitada criminosa, atuando desde o momento do sequestro das vítimas, até o momento em que as libertaram, inclusive foi um dos responsáveis pela vigilância delas no cativeiro.

3. Recurso desprovido.